Tribunal: STF
Processo: Rcl 51849
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APONTADA DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 791.292-RG, TEMA N. 339: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Esc Empreendimentos Ltda., em 14.2.2022, contra decisões proferidas pelo Ministro Vice-Presidente e pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça na Reclamação n. 41.403-SP. Alega-se usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal e descumprido o decidido no Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG, Tema n. 339 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 19.1.2017, o juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorocaba/SP julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Esc Construtora e Incorporadora Ltda. contra Neusa Messias e parcialmente procedente a reconvenção apresentada naquela na Ação de Rescisão Contratual de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel e Indenização n. 1017601-83.2016.8.26.0602 (fls. 270-273, e-doc. 2) 



    Em 24.4.2018, a Décima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação interposta por Esc Construtora e Incorporadora Ltda. “para determinar a incidência dos juros de mora a contar do trânsito, majorando a [verba] honorária (fls. 330-338, 
e-doc. 2).



    Em 24.10.2018, o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso especial de Esc Construtora e Incorporadora Ltda. (fls. 386-387, e-doc. 2), o que ensejou a interposição de sucessivos agravos e o ajuizamento de reclamação pela Esc Construtora e Incorporadora Ltda. no Superior Tribunal de Justiça.



    Em 22.2.2021, o Ministro Relator da Reclamação n. 41.403 no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a ação, ao fundamento de que “não é cabível a reclamação constitucional para reformar o acórdão que, ao julgar o agravo interno da decisão denegatória (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015), mantém a conclusão de que o julgamento da origem estaria em conformidade com o entendimento firmado no repetitivo” (fl. 211, e-doc. 4).



    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados (fl. 247, e-doc. 4), agravo interno (fl. 250, e-doc. 4), ao qual foi negado provimento (fl. 276, e-doc. 4), e recurso extraordinário. 



    Em 17.9.2021, o Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema n. 339 da repercussão geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. SEGUIMENTO NEGADO” (Reclamação n. 41.403-ED-AgR-ED-RE, fl. 359, e-doc. 4).



    Em 9.11.2021, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno interposto por Esc Empreendimentos Ltda.:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). 2. Agravo interno não provido” (Reclamação n. 41.403-ED-AgR-ED-RE-AgR, fl. 391, e-doc. 4).



    Em 8.2.2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça rejeitou os embargos de declaração opostos pela Esc Construtora e Incorporadora Ltda.:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 2. Não se prestam os aclaratórios para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados” (Reclamação n. 41.403-ED-AgR-ED-RE-AgR-ED, fl. 424, e-doc. 4).



    3. Contra essas decisões, Esc Empreendimentos Ltda. ajuíza a presente reclamação.



    Alega ter havido, no processo da origem, “omissão sobre a tese defendida pela reclamante para perda do sinal, bem como condenação da beneficiária ao pagamento dos impostos e indenização pela indisponibilidade do imóvel” (fl. 4).



    Afirma que “a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal, razão pela qual maneja-se a presente Reclamação” (fl. 6).



    Ressalta que “o dever constitucional em pauta, expressamente previsto no artigo 93, IX, da Carta Magna, foi totalmente vilipendiado pelo Superior Tribunal de Justiça [e] que não se trata de fundamentação deficitária em relação aos pontos suscitados pela reclamante, mas sim de ausência total de fundamentação” (fl. 8).



    Assevera que, “a despeito do precedente do STF cadastrado como TEMA 339, no caso em cena não houve enfrentamento das questões suscitadas no recurso extraordinário, afrontando o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Carta Magna” (fl. 9). 



    Requer medida liminar, “com ordem para suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida” (fl. 14).



    Pede a procedência da presente reclamação, “determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte” (fl. 14). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário na Reclamação n. 41.403/SP no Superior Tribunal de Justiça, o Vice-Presidente e a Corte Especial daquele Tribunal teriam usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG, Tema n. 339.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. Na espécie, as autoridades reclamadas negaram seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, pela aplicação do Tema n. 339 da sistemática da repercussão geral.



    Não se vislumbra a alegada usurpação de competência deste Supremo Tribunal, pois as autoridades reclamadas atuaram nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com fundamento na legislação processual civil vigente. 



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese, não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011).



    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais.



    Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação.



    Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010).



    8. Quanto à alegação de descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal no Agravo de Instrumento n. 791.292-QO, Tema n. 339 da repercussão geral, melhor sorte não assiste à reclamante.



    Este Supremo Tribunal assentou que o ajuizamento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão somente é cabível quando demonstrada teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    9. No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.291-QO, Tema n. 339, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou que, no inc. IX do art. 93 da Constituição da República, se exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, entretanto, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do julgado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (DJe 13.8.2010).



    Na espécie em exame, ao manter decisão monocrática pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema n. 339 da repercussão geral, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Trata-se de agravo interno interposto por ESC EMPREENDIMENTOS LTDA contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (…)



    Não obstante as razões declinadas pela agravante, a decisão monocrática deve ser mantida.



    Isso porque, ao interpretar o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, para que uma decisão judicial seja considerada motivada, não se exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos. 



    Nesse sentido é o Tema 339/STF, segundo o qual ‘o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (QO no Ag n. 791.292/PE). 



    Confira-se, por oportuno, a ementa do acórdão: (…)



    Na espécie, da leitura do julgado questionado, constata-se que foram declinadas as razões pelas quais foi negado provimento ao agravo interno, valendo destacar os seguintes excertos (e-STJ fls. 683-685): (…)



    Conclui-se, portanto, que o acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência fixada pela Suprema Corte em repercussão geral, no Tema 339/STF. 



    Assim, mantida a decisão recorrida em todos os seus termos, não se vislumbra, consequentemente, plausibilidade no pleito de concessão de efeito suspensivo. 



    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno. É o voto” (fls. 391-399, e-doc. 4)



    10. Não se vislumbra nessa decisão, ou na monocrática por ela mantida, a teratologia suscitada, o que afasta o cabimento da presente reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.514-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.1.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. Tema nº 339 da repercussão geral. Ausência de teratologia na decisão reclamada. Argumentos apresentados na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não provido. 1. Ausência de teratologia na decisão reclamada em que se aplicou o Tema nº 339 da repercussão geral. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 43.231-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.6.2021). 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, o que não se verifica no caso em análise. III – No caso, verificou-se a plena regularidade do procedimento adotado pela Corte de origem, que aplicou o disposto no art. 1.030, I, a, do CPC/2015, o qual determina a negativa de seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. IV- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 49.116-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    Cumpre registar ter-se observado, nas reclamações ajuizadas por Esc Empreendimentos Ltda. a versarem sobre a alegada má aplicação da tese de repercussão geral (Tema n. 339), assim como em outras ações patrocinadas pelo mesmo escritório de advocacia e ajuizadas sob o mesmo fundamento, o emprego de longas petições recursais, mediante as quais se reproduzem, de forma literal, os argumentos explicitamente afastados nas decisões recorridas. 



    Essa conduta, característica de exercício abusivo do direito de recorrer, não se limita a desvelar o descumprimento do dever de lealdade processual, mas representa verdadeiro atentado à jurisdição, por subtrair do julgador o tempo necessário ao exame de causas que aguardam deslinde. 



    Deve-se, por isso mesmo, pelo risco de reiteração da conduta demonstrada na ação subjacente, advertir a reclamante que a interposição de eventuais recursos protelatórios conduzirá à aplicação de multa, incidente sobre o valor atualizado na causa na origem.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora